Tribunal: TJES
Processo: 0001626-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001626-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNO PINTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001626-62.2023.8.08.0030

APELANTE: VAGNO PINTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, IV, LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECLASSIFICAÇÃO DE VETOR. TEMA 1214 STJ. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VAGNO PINTO BARBOSA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o inciso IV do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa busca o redimensionamento da pena-base, alegando desproporcionalidade e falta de fundamentação idônea na valoração dos vetores judiciais, a aplicação de frações mais benéficas nas demais fases e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base utilizou fundamentação idônea para os vetores da culpabilidade, antecedentes e quantidade de drogas; (ii) examinar o critério de aumento da pena na segunda fase dosimétrica; (iii) determinar o momento adequado para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de materiais utilizados na traficância (balança de precisão, sacolas de "chup-chup") e de relevante quantia em dinheiro (R$ 731,00 e $ 1,00) não se relaciona à culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta. Tais elementos, contudo, justificam o incremento da pena-base sob a ótica das circunstâncias do delito, haja vista representarem um cenário fático substancialmente mais gravoso.

A mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença (de culpabilidade para circunstâncias do delito) não implica
reformatio in pejus
, conforme entendimento do STJ (Tema 1214).

A valoração negativa dos antecedentes encontra-se justificada pelas condenações transitadas em julgado. A quantidade de entorpecentes (109 pedras de crack, totalizando 25 gramas, e uma "dola" de cocaína) é relevante e justifica o incremento da pena-base.

Ausente indicação na sentença do parâmetro utilizado para a exasperação, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal para cada vetor negativo.

Na segunda fase, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência, parâmetro comumente utilizado pelos Tribunais Superiores.

O momento de aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Apetrechos destinados ao preparo e refino da droga (balança de precisão, embalagens) e a apreensão de valores em espécie, embora não integrem o vetor da culpabilidade (art. 59, CP), constituem fundamentação idônea para exasperar a pena-base por meio das circunstâncias do delito.

A readequação, em sede recursal, do vetor judicial (de culpabilidade para circunstâncias do delito), mantendo a valoração negativa já fixada na sentença, não configura
reformatio in pejus
(STJ, Tema 1214).

Na ausência de fundamentação concreta para o
quantum
de aumento na pena-base, utiliza-se o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial negativa.

A análise do pedido de gratuidade da justiça, para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso IV. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1214 (REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024). STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001626-62.2023.8.08.0030

APELANTE: VAGNO PINTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

VAGNO PINTO BARBOSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 16500056), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 16500073) sustentando que a exasperação da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação idônea. Argumenta que a valoração negativa da culpabilidade baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal e que a natureza e quantidade das drogas apreendidas não justificariam o aumento da pena, por se tratar de quantidade ínfima. Requer, ainda, a aplicação de frações mais benéficas nas demais fases da dosimetria e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/5/2023, por volta de 20h28min, na Rua Canoa, nº 13, Bairro Nova Esperança, em Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, transportava, trazia consigo, guardava, possuía, armazenava e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Além disso, portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, policiais avistaram o réu tentando retornar às pressas para dentro do quintal de sua residencia, enquanto se atrapalhava em puxar o portão de correr.

Diante do comportamento suspeito, a guarnição realizou a abordagem e, ao proceder à revista pessoal, foram encontradas em sua posse 109 (cento e nove) pedras pequenas fracionadas da substância análoga à crack e uma pedra maior da mesma substância, totalizando 25 (vinte e cinco) gramas do entorpecente. Também foi encontrada uma “dola” da substância análoga à cocaína.

Na cintura do réu, foi localizado um revólver cal. 32, marca Taurus, municiada com seis estojos intactos, além de outros sete estojos intactos, de calibre 22, encontrados no interior de um frasco de xarope.

Além disso, no bolso do apelante, foi encontrada a quantia de R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais), além de $ 1,00 (um dólar).

No interior da residência, foi encontrada uma balança e um pacote de sacolas de “chup-chup” utilizadas no embalo de entorpecentes.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer o redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e multa em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, além da quantidade de drogas apreendidas. Confira-se:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico era desempenhado com o uso de balança de precisão e sacolinhas de chup-chup, isto é, apetrechos destinados ao preparo de novas porções de entorpecentes, o que indica que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia, independência e planejamento. (...) Em relação aos seus antecedentes, vejo como maculados, em decorrência da condenação nos autos da Ação Penal n. 0004682-11.2020.8.08.0030, pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal, data do fato em 01/03/2019 e data do trânsito em Julgado em 29/08/2023 e também na Ação Penal n. 0002988-50.2023.8.08.0014, data do fato em 06/08/2022 e com trânsito em Julgado em 09/04/2024.

Destarte, a apreensão de materiais utilizados na traficância, além de relevante quantidade em dinheiro (R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) em espécie e fracionadas" e "1 DOLAR") são elementos que, ao crivo deste relator, não estão relacionados à culpabilidade, esta entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual não se confunde com os meios materiais por ele empregados no delito.

Por outro lado, esses elementos, somados, justificam o incremento da pena-base sob a ótica do vetor das circunstâncias do delito, haja vista que o agente que opera o tráfico munido de petrechos e amparado por quantia em dinheiro representa um cenário fático que é substancialmente mais gravoso que o do agente flagrado, por exemplo, unicamente com o entorpecente. Desse modo, a exasperação da pena-base pode ser mantida sob a ótica das circunstâncias do delito.

Nesse sentido, de acordo com o Tema 1214, do STJ,
não
implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial (REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

Quanto aos antecedentes, o trânsito em julgado das ações penais referenciadas pelo juízo primevo consta de certidão anexada no ID 16500054.

Por fim, é plenamente razoável considerar que a quantidade de entorpecentes encontrados (cerca de 110 pedras de crack) seja relevante ao ponto de justificar o incremento da pena-base.

Por outro lado, considerando que o juízo primevo não indicou qual o parâmetro utilizado para exasperação, deve ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal. Trata-se de parâmetro comumente utilizado pelos Tribunais Superiores e por este eg. Tribunal.

À vista do exposto, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Assim, aplicada a agravante da reincidência na proporção de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 1020 (um mil e vinte) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, aplicada a majorante constante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06, a pena definitiva será de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 1190 (um mil, cento e noventa) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para
1
1 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 1190 (um mil, cento e noventa) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)